Tribunal: TJMT
Processo: 1001598-91.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1001598-91.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: VILMA REGINA PINTO
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
VISTOS.
Trata-se de agravo de instrumento distribuído a esta Relatora, por sorteio, no órgão julgador da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo.
Contudo, no ID. 32707481, consta certidão do DEJAUX indicando a prevenção com o Recurso de Apelação n. 119432/2017, distribuído à 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, na relatoria do Exmo. Des. Márcio Vidal.
Sendo assim, proceda-se a redistribuição do feito, por prevenção, nos termos do artigo 80, § 1°, do RITJMT.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora